Tribunal: TJDFT
Processo: 0716575-95.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0716575-95.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TRANSPORTE COLETIVO BRASIL LTDA, VIAÇÃO JFG LTDA APELADO: PAULA SOUZA SILVA DESPACHO A concessão da gratuidade de justiça – benefício que dispensa a parte do pagamento de taxas e custas processuais, e outros encargos processuais – não se confunde com a prestação da assistência jurídica gratuita pelo Estado, esta exercida, em regra, pela Defensoria Pública. Entretanto, ambos decorrem da garantia do acesso à Justiça aos necessitados financeiramente. Por essa razão, se exige, para os dois casos, a comprovação da insuficiência de recursos (art. 5o, LXXIV, CF e art. 99, § 2o, do CPC). O Código de Processo Civil dispõe que a alegação de hipossuficiência, exclusivamente feita pela pessoa natural, possui presunção relativa de veracidade, que pode ser afastada por documentos que demonstrem a capacidade financeira do postulante ao benefício (art. 99, § 2o, do CPC). Por outro lado, embora a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faça jus ao benefício (art. 98, caput, do CPC e Enunciado n. 481 da Súmula do STJ), é imprescindível a comprovação da inequívoca impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Destaca-se, desde já, que a recuperação judicial, por si só, não garante à pessoa jurídica a concessão dos benefícios da gratuidade. Nesse contexto, intime-se a parte recorrente (postulante à justiça gratuita) para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, juntando ao feito documentos que comprovem a alegada situação de insuficiência de recursos, tais como declaração de imposto de renda e documentos contábeis, a exemplo de balanço patrimonial, demonstração de resultado do exercício, demonstrativo de mutação do patrimônio líquido e comprovação de despesas habituais, atualizados. Brasília/DF, 10 de outubro de 2023. CARLOS MARTINS Relator